Tribunal: TJES
Processo: 5000065-25.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-25.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELITOM RAMOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Narra a parte recorrida, em síntese, que firmou com o recorrente, contrato de financiamento (Cédula de Proposta Bancária nº 0104900010061306), no valor de R$ 13.000,00, a serem pagos em 48 parcelas fixas de R$ 466,05. Informa que a parcela nº 20, venceu no dia 11/11/2021, tendo o recorrido solicitado o boleto através do contato telefônico (11) 98114-7519, por meio do WhatsApp, conforme documentos anexados. Declara que foi enviado o boleto atualizado no valor de R$ 486,89, sendo o pagamento realizado em 26/11/2021. Destaca que em meados de Dezembro de 2021 fora surpreendido, ao realizar compras natalinas, momento em que teve conhecimento em que havia restrição no seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Por todo o exposto, requer o reconhecimento da declaração de inexistência de dívida, exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito e a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 466,05, vencido em 11.11.2021, pois já quitado, além de CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.

Defiro, em sede de sentença, a antecipação de tutela, a fim de que a ré promova, no prazo de cinco dias, contados da intimação da presente, a baixa da restrição, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O banco recorrente
BANCO VOTORANTIM S.A

interpôs recurso inominado, alegando que não houve falha na prestação de serviços, que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, não havendo danos a serem indenizados. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O autor apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.a

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença impugnada.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da instituição financeira.

Da análise dos autos verifico que o boleto Novembro de 2021 se mostra idêntico aos boletos verdadeiros emitidos pelo recorrente, como pode ser verificado, constando como beneficiário o banco recorrente, não havendo qualquer irregularidade a olho nu.

É pacificado o entendimento neste tribunal e nos demais tribunais pátrios em relação a responsabilidade dos bancos de evitar eventuais fraudes que podem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a luz da súmula Nº 479 do STJ.

Além disso, as falhas na prestação dos serviços não devem ser transferidas ao cliente/consumidor, que, no caso, é parte mais vulnerável da relação. Entendo que cabe ao banco recorrente o dever de fiscalização de sites falsos que se passem por ele. Portanto, a alegação de que o recorrido não utilizou o canal oficial do banco não deve ser levado em consideração. Se não bastasse, tenho que o recorrente não provou que o contato não era de algum correspondente bancário, o que poderia juntar através de sua base de dados.

Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO DADOS IDÊNTICOS FORTUITO INTERNO RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA.
2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

No tocante ao dano moral, este considerado
in re ipsa
, em razão da
via crucis
percorrida para a solução do problema, aliado ao fato da angústia vivenciada diante da ameaça da perda financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz LeigO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)